Tribunal: TJPA
Processo: 0012990-70.2016.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012990-70.2016.8.14.0010

APELANTE: WALISON SOUZA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0012990-70.2016.8.14.0010.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: WALISON SOUZA SILVA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELO RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MAJORANTES DEVIDAMENTE CONFIGURADAS PELA PROVA ORAL. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REFORMA DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. AUMENTO NA TERCEIRA FASE SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443 DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2.

O apelante pugna, em suas razões, pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento das majorantes e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar a suficiência do conjunto probatório para manter o decreto condenatório, notadamente a validade do reconhecimento realizado pela vítima, e, subsidiariamente, a correção da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas nos autos. Embora a defesa alegue a fragilidade do reconhecimento, a palavra da vítima em crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, assume especial relevo probatório, mormente quando se mostra firme e coerente nas fases policial e judicial.

5. No caso, uma das vítimas reconheceu o apelante de forma segura na delegacia e, em juízo, confirmou o reconhecimento pretérito, narrando com detalhes a ação criminosa. Eventuais inobservâncias às formalidades do art. 226 do CPP, segundo corrente jurisprudencial, não têm o condão de, por si sós, invalidar a prova, especialmente quando corroborada por outros elementos, como o depoimento coeso da vítima.

6. As teses de afastamento das majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas não prosperam, pois a prova oral é uníssona em afirmar que o crime foi cometido por quatro agentes, todos armados, o que demonstra a efetiva intimidação e o maior risco ao bem jurídico tutelado.

7. Na dosimetria da pena, contudo, assiste parcial razão à defesa. O aumento na terceira fase foi fixado na fração máxima de 1/2 (metade) com base unicamente na existência de duas majorantes, o que contraria o entendimento da Súmula 443 do STJ. Impõe-se, assim, a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), com o consequente redimensionamento da pena final.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito,
parcialmente provido
, apenas para redimensionar a pena do apelante.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, §2º, I e II; Código de Processo Penal, art. 226; Súmula 443 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0014216-30.2013.8.14.0006; TJ-PA - Apelação Criminal: 00131966720148140006; TJ-SP - Apelação Criminal: 15023736820238260536.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WALISON SOUZA SILVA
, por meio de seus advogados constituídos, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA (ID 18581680), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Narra a denúncia (ID 27035165) que, no dia 02 de novembro de 2016, por volta das 08h30min, em uma embarcação no rio Parauau, zona rural de Breves/PA, o apelante, juntamente com outros dois denunciados e um quarto agente não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, teria subtraído das vítimas a quantia aproximada de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), duas espingardas e três aparelhos celulares.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória.

A defesa, em suas razões recursais (ID 18935313), pugnou pela absolvição do apelante, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que esta se baseou exclusivamente em provas frágeis, como o reconhecimento fotográfico e depoimentos testemunhais que não geram a certeza necessária. Subsidiariamente, requereu o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, bem como a revisão da dosimetria da pena.

Em contrarrazões (ID 19743003), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a condenação em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Sra. Procuradora Célia Filocreão (ID 20250220), opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo cabível, adequado e tempestivo, motivo pelo qual dele conheço e passo à análise de seus fundamentos.

2. DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa postula a absolvição do apelante, argumentando que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para sustentar o decreto condenatório.

Contudo, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que a autoria e a materialidade delitiva restaram suficientemente demonstradas nos autos, não havendo que se falar em absolvição.

A materialidade do crime de roubo é inconteste. A autoria, por sua vez, embora questionada, encontra sólido amparo na prova oral colhida, especialmente no depoimento detalhado e seguro da vítima
Janilson de Souza Rodrigues
.

Em seu depoimento judicial, a vítima Janilson não apenas confirmou o reconhecimento, mas narrou com riqueza de detalhes a violência sofrida e a dinâmica do crime, o que confere especial credibilidade à sua palavra. Questionado sobre as agressões, relatou:
"Todo o tempo eles falavam que iam matar a gente, entendeu? Se a gente não entregasse realmente o dinheiro que eles queriam [...] O tempo todo com a arma em cima de mim. Se eu não entregasse o dinheiro, eles só falavam que iam me matar."
Essa descrição vívida da grave ameaça sofrida demonstra a intensidade da ação criminosa e justifica a fixação da memória do ofendido quanto à identidade de seus agressores.

Ao final, de forma categórica, apontou o apelante como um dos autores:
"Eu reconheci esse Alisson”.

A firmeza desse depoimento é corroborada, ainda, pelo testemunho do policial militar Silvio Antônio Barbosa Pereira, que efetuou a prisão e descreveu a reação da vítima ao se deparar com o apelante na delegacia:
"a vítima estava no hall de entrada da delegacia, já esperando [...] quando nós adentramos para apresentar o Wallison. E de imediato a vítima levantou e já o reconheceu."
Tal relato descreve um reconhecimento espontâneo e imediato, que reforça a convicção sobre a autoria.

É cediço que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando se mostra firme e coerente com os demais elementos dos autos, como no presente caso. Nesse sentido, a jurisprudência desta própria Turma de Direito Penal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [...]. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELO RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. Mérito – Autoria e Materialidade: A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra firme, coerente e corroborada por outros elementos, como o reconhecimento do agente.
O depoimento da ofendida foi detalhado e seguro em ambas as fases da persecução penal, sendo suficiente para demonstrar a autoria do crime, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0014216-30.2013.8.14.0006 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2025) – destaquei.

Ainda que a segunda vítima, Janiel, tenha mencionado em seu depoimento o nome "Paulo" como sujeito do crime, tal divergência não é suficiente para invalidar o reconhecimento seguro e consistente realizado por Janilson, cabendo ao juízo de primeiro grau, que teve contato direto com a prova, formar sua convicção, o que foi feito de forma fundamentada.

Portanto, havendo prova segura da autoria, consubstanciada no reconhecimento confirmado e detalhado em juízo pela vítima, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação.

3. DAS TESES SUBSIDIÁRIAS

a) Do Afastamento das Majorantes

A defesa pleiteia o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, sob o argumento de ausência de provas. Sem razão, contudo.

I. Do Emprego de Arma de Fogo

A defesa sustenta que a majorante deve ser afastada por não ter sido apreendida a arma do crime e pela suposta ocorrência de
abolitio criminis
.

Ambas as teses são improcedentes. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a configuração da causa de aumento, quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova, como o firme depoimento da vítima. No caso, as vítimas foram enfáticas ao afirmar que os quatro agentes estavam armados e que as armas foram ostensivamente utilizadas para ameaçá-las.

Tal entendimento encontra amparo em julgados como o do Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo, majorado [...] – Autoria e materialidade demonstradas em relação ao crime de roubo – Palavras firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares –
Aumento relativo ao emprego de arma de fogo bem caracterizado – Ausência de apreensão da arma suprida pela prova oral – Precedentes
[...]. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15023736820238260536, Relator: Roberto Porto, Data de Julgamento: 17/12/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2024) – destaquei.

Ademais, a alegação de
abolitio criminis
pela Lei nº 13.654/2018 é tese superada, pois o que ocorreu foi o fenômeno da continuidade normativo-típica, com o deslocamento da majorante para o § 2º-A do art. 157 do CP.

II. Do Concurso de Pessoas

A defesa alega que não ficou evidenciado o concurso de pessoas. A tese não se sustenta. Os depoimentos das vítimas são uníssonos e consistentes ao narrarem que a abordagem foi realizada por quatro indivíduos, que agiram em unidade de desígnios e com divisão de tarefas para perpetrar a subtração.

A prova testemunhal é plenamente suficiente para comprovar o liame subjetivo entre os agentes, sendo desnecessária a identificação de todos os envolvidos para a configuração da majorante. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. [...] 2. Quanto à qualificadora do uso de arma, concurso de agentes, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação, porque
a partir do momento em que o acusado planeja e executa uma ação criminosa com seus comparsas, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado.
3. Quanto à qualificadora do concurso de agentes, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação, porque a partir do momento em que o acusado executa uma ação criminosa com seu comparsa, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado. [...] (TJ-PA - Apelação Criminal: 00131966720148140006, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 25/03/2021, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Assim, mantenho a incidência de ambas as majorantes.

b) Da Dosimetria da Pena

Neste ponto, assiste parcial razão ao apelante. O magistrado sentenciante, na terceira fase, exasperou a pena na fração máxima de 1/2 (metade) com base unicamente na existência de duas majorantes, o que contraria o entendimento consolidado na
Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça
.

Dessa forma, na ausência de fundamentação idônea que justifique um aumento superior ao mínimo, reformo a sentença neste ponto para aplicar a fração de aumento de
1/3 (um terço)
. Assim, partindo da pena provisória de 4 (quatro) anos, aplico o aumento de 1/3, fixando a pena definitiva do apelante em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento
, apenas para redimensionar a pena do apelante
WALISON SOUZA SILVA
, fixando-a em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, mantendo, no mais, a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025